Tribunal: TJDFT
Processo: 0009290-74.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0009290-74.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CHRISTY VIEIRA HUTCHISON DA SILVA, FLAVIO AUGUSTO MODESTO E SILVA, TERRANCE VIEIRA HUTCHISON APELADO: PIER 21 CULTURA E LAZER S/A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Terrance Vieria Hutchison, Flávio Augusto Modesto da Silva e Christy Vieira Hutchison da Silva (embargantes) em face da r. sentença (ID 16942923) que, em sede de Embargos de Terceiro opostos em desfavor de Pier 21 Cultura e Lazer S.A., rejeitou o pedido, mantendo a penhora sobre o imóvel registrado sob a matrícula no 93.048, do 2o Registro de Imóveis de Brasília. Os Apelantes requerem a desistência do recurso, por perda superveniente do objeto (ID 19634125). Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator